Tribunal: TJMT
Processo: 1022119-86.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022119-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 1022119-86.2022.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MÉRITO DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE APÓLICE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser mantido o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos
Embargos à Execução n.º 1028327- 60.2022.8.11.0041

opostos em face de
ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS,
uma vez que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, situação necessária para a suspensão do curso da execução.

Alega que o a
gravado representou a parte agravante na ação de cobrança nº 0014962-10.2009.8.11.0041 por apenas seis anos, sendo que este não praticou qualquer ato para impulsionar a Ação de Cobrança, motivo pelo qual substabeleceu o processo para outro escritório, que foi quem efetivamente concorreu para o êxito da cobrança dos valores.

Sustenta que o agravado tenta cobrar honorários de êxito previstos no contrato de prestação de serviços advocatícios, quando o êxito sequer foi performado por ele, sendo que já recebeu o pró-labore proporcional ao que fora acordado.

Aduz que o contrato celebrado com o agravado não prevê o pagamento de êxito em caso de rescisão/substabelecimento sem reservas.

Assevera que não concorda com suposto valor cobrado, na medida em que o agravado sequer concorreu para o êxito que defende, sendo que os valores que foram devidos já foram pagos a título de pró-labore, não havendo o que falar em pagamento de honorários de êxito.

Salienta a ocorrência de excesso à execução, já que o agravado não utilizou a tabela prática deste e. Tribunal de Justiça para correção monetária e não descontou o valor já recebido a título de pró-labore, bem como pretende executar valor muito superior ao que supostamente é devido.

Ressalta o perigo de dano está presente, pois pode ter seu patrimônio constrito a qualquer momento em razão de um direito que sequer é devido ao agravado.

Ao final, pelo provimento do recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo aos embargos.

A liminar postulada foi indeferida (ID 149477693).

Na contraminuta (ID 149477693), o agravado argui a preliminar de intempestividade e no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 1022119-86.2022.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

VOTO
(PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte agravada suscita a intempestividade do agravo de instrumento, uma vez que teria sido interposto
prematuramente ao julgamento dos Embargos de Declaração oposto pela agravante.

Referida preliminar não prospera.

A agravada ressalta que o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de ratificação de suas razões, na hipótese que tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, independentemente de ter havido efeitos modificativos ou não.

Ressalte-se que a necessidade de ratificação do recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração ocorrerá apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior, o que não é o caso dos autos, conforme entendimento do REsp 1.129.215.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 02/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. REITERAÇÃO DE RECURSO. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 418/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. Os presentes embargos de divergência não são desertos, porque juntado aos autos o comprovante de pagamento no mesmo dia e segundos depois, ainda que com a oposição de cópia do recurso já apresentado.

2. Aplicável, por analogia, o entendimento segundo o qual 'a juntada do comprovante do preparo, ocorrida poucas horas após o ajuizamento do recurso especial respectivo não induz à deserção' (REsp 1433055/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe A26 REsp 1591450 Petição : 341386/2018 C542425155320380740980@ C704311380614:10@ 2016/0077988-8 Documento Página 5 de 6 Superior Tribunal de Justiça 05/09/2014).

3. Em Questão de Ordem no Recurso Especial nº 1.129.215/DF, da relatoria do Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgada em 16 de setembro de 2015 e publicada no Diário da Justiça eletrônico em 03 de novembro de 2015, a Corte Especial conferiu nova leitura à Súmula nº 418 do STJ ao dispor que 'a única interpretação cabível' para o enunciado é 'aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior'.

4. Precedentes: EAREsp 34.303/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 19/05/2016; EREsp 1303643/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 19/05/2016.

5. Embargos de divergência providos"
(EAREsp 297.459/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 14/12/2016)

Logo,
rejeito
a preliminar de intempestividade.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

ajuizou
E
xecução por Título Extrajudicial
n.º 1023113-88.2022.8.11.0041
em face da
executada/agravante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
aduzindo que foi contratado para a
prestação de serviços jurídicos em 25/03/2008, conforme contrato de ID

, o qual previa que caso a CONTRATANTE/Energisa viesse a receber os créditos buscados nas ações judiciais antes de quitados os valores relativos à “pró-labore”, estes serão considerados quitados, sendo devido pela CONTRATANTE/Energisa apenas o pagamento dos “honorários de êxito”.

Alegou que a executada, por motivos alheios à vontade da exequente, determinou o substabelecimento para outro escritório das ações, sem pagar os honorários “ad exitum”, uma vez que os fatos geradores de tais honorários só ocorreriam futuramente.

Sustentou que ocorrido o fato gerador (acordo celebrado no valor de R$ 102.000,00, para pagamento em 6 parcelas, na data de 06/06/2018, faz jus aos honorários contratados.

Assim, tendo a executada recebido o valor perseguido, não cumpriu a previsão contratual de pagar os honorários de êxito, no percentual de 10%.

Desse modo, o autor ajuizou a presente ação para determinar a citação da executada para pagar, no prazo de 3 (três) dias, o débito de R$ 18.037,30 (dezoito mil e trinta e sete reais e trinta centavos) devidamente atualizado pelo INPC, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 23/06/2022.

O magistrado determinou a citação da executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC/15), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827, caput, do CPC/15).

A executada não efetuou o pagamento da obrigação e apresentou embargos à execução nº 1028327-60.2022.8.11.0041, alegando que o contrato de prestação de serviços de honorários celebrado entre as partes não previa o pagamento de êxito em caso de rescisão/substabelecimento sem reservas, bem como a ocorrência de excesso de execução. Subsidiariamente, na hipótese deste Juízo entender como devida remuneração além do pró-labore já despendido, o valor deve ser adequado ao trabalho realizado pela embargada e não pelo percentual de um êxito que ela não performou.

Ao final, requereu o recebimento dos embargos com a atribuição do efeito suspensivo.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jones Gattass Dias
indeferiu o pedido suspensivo postulado, conforme relatado.

Após, a executada apresentou embargos de declaração, requerendo a juntada da apólice/endosso de seguro garantia, no valor de R$ 18.037,30, para comprovar a garantia da execução (ID 93018843).

No ID 93018843, a exequente apresentou contrarrazões e no ID 94161911, impugnação aos embargos à execução.

Ao analisar os embargos de declaração, o magistrado deu parcial provimento para retificar a decisão quanto ao segundo parágrafo da parte dispositiva, que ficou constando o seguinte teor:
“No caso em tela, a embargante nega a dívida e, como pedido alternativo, insurge-se em face do valor executado, tido como excessivo
”, mantendo, contudo, inalterados os demais termos da decisão.

A parte executada interpôs o recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1023113-88.2022.8.11.0041 – Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios –, no qual se executa a quantia equivalente a R$ 18.037,30, atualizado até 30/06/2022.

Insurge-se o embargante/agravante com o argumento de excesso de execução, bem como que a execução se encontra garantida por apólice/endosso de seguro garantia, além de que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1º, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466).

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, a parte executada, ora agravante não nega a dívida, porém, insurge-se quanto ao valor executado.

Por sua vez, a agravada alega que a execução atendeu aos requisitos legais atinentes à espécie e que o título instrumentaliza a confissão de débito.

Destarte, no caso, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, uma vez que os documentos apresentados na inicial da execução demonstram que o contrato entabulado pelas partes prevê o pagamento de “honorários de êxito” no percentual de 10%, além do valor pró-labore, conforme cláusula 1.2 do contrato de prestação de serviços advocatícios de ID 88187189 – autos de origem:

De mais a mais, a questão trazida pelo agravante (excesso de execução), constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de análise mais aprofundada no decorrer dos embargos, o que somente poderá ser feita quando do julgamento meritório.

Por outro lado, no que diz respeito à garantia do juízo, o executado, ora agravante, indicou apólice de seguro garantia.

Contudo, a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a aceitação pela parte credora e a lavratura do respectivo termo.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DA EXECUCIONAL. REQUISITOS CONSTANTES NO § 1º, DO ART. 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO FOI ASSEGURADA PELO DEVEDOR POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.

SIMPLES INDICAÇÃO DE BEM PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
.

1. "Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do ju
ízo"

(AgRg no AREsp 368.014/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2014) destaquei

Por sua vez, colha-se o entendimento dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente.

A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo
. Requisitos do art. 919, §1º, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1013390-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, AO RECEBER A INICIAL, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DO EMBARGANTE-EXECUTADO. NEGATIVA DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR FALTA DO REQUISITO LEGAL OBJETIVO TRADUZIDO NA GARANTIA DA EXECUÇÃO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À CONSTRIÇÃO. PENHORA NÃO FORMALIZADA. INDISPENSABILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1º DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

"
A indicação de bem capaz de garantir a execução não basta à concessão de efeito suspensivo aos embargos. Sem a formalização da penhora não se produzem os efeitos jurídicos que configuram a própria garantia do Juízo, garantia esta que se constitui, não com o bem objeto propriamente dito, mas com as consequências jurídicas advindas da sua constrição
(cf. STJ, AgRg. no Ag. n. 1.358.666, rel. Min. Raul Araújo, DJe de 26-6-2013)" ( AI n. 2013.084962-2, Des.ª Janice Goulart Garcia Ubialli). ( Agravo de Instrumento n. 4020299-23.2019.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40208397120198240000 Blumenau 4020839-71.2019.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 28/11/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) destaquei

Assim, tem-se por escorreita a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto o agravante não preenche todos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023